Tribunal: TJDFT
Processo: 0732877-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MÉDICA PSIQUIÁTRICA. SUPRESSÃO INDEVIDA DE GRATIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 20.800,72, a título de adicional de insalubridade suprimido, referente ao período dezembro/2015 a maio/2018.
2. O fato relevante. O recorrente alega que a sentença merece ser reformada em razão da ocorrência da prescrição da pretensão autoral. Aduz, ainda, que não há direito da parte autora em receber valores retroativos ao Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que atesta a existência de condições insalubres, o qual produz efeitos apenas a partir da data de sua emissão. Pede, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, para que a parte autora só faça jus ao adicional de insalubridade a partir da data da emissão do LTCAT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se está prescrita a pretensão deduzida pela parte autora e se é devido o pagamento de valores a título de adicional de insalubridade referente ao período de dezembro/2015 a maio/2018.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 4o, da Lei n. 20.910/32, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece que não corre a prescrição durante o tempo em que a administração pública estiver analisando o reconhecimento ou pagamento de dívida líquida. O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que a suspensão da prescrição, nesse caso, verifica-se pela data de entrada do requerimento administrativo.
5. No caso dos autos, os valores pleiteados pela recorrida, referente ao período que vai de dezembro de 2015 a maio de 2018, não se encontram prescritos, porquanto demonstrada a causa suspensiva da prescrição, qual seja, a propositura do processo administrativo pela parte autora em 29/11/2019 (ID 65209736, pág. 40-44), o qual fora concluído definitivamente em 28/3/2022 (ID 65209736, pág. 104). Afastada, portanto, a questão prejudicial da prescrição.
6. Na questão de fundo, verifica-se dos documentos acostados aos autos que a recorrida, servidora da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com lotação no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) desde 2011, teve suprimido, em dezembro de 2015 (ID 65209738, pág. 161) o pagamento do adicional de insalubridade que recebia até então. Verifica-se, ainda, que o seu local de trabalho foi classificado como insalubre de grau médio no Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (ID 65209736, págs. 47/49).
7. A Administração Pública justifica o ato de suspensão do pagamento da verba na decisão proferida pelo TCDF (ID 65209736, pág. 104). Observa-se, no entanto, pelo processo administrativo acostado aos autos pela parte autora, que a decisão do TCDF não trata especificamente do caso da servidora em questão. Na verdade, a decisão determinou a realização de uma ampla fiscalização em todo o complexo administrativo do Distrito Federal (ID 65209737, pág. 159), em resposta a uma denúncia anônima de que servidores alocados em áreas administrativas da Secretaria de Saúde estariam recebendo indevidamente o adicional de insalubridade.
8. O poder de autotutela da Administração Pública permite, além de anular atos ilegais, que a Administração possa revogar atos que, apesar de serem legais, se tornaram inoportunos ou inconvenientes para o interesse público. Além disso, ao exercer seu poder de autotutela, deve a Administração Pública respeitar o devido processo legal, garantindo o contraditório e a ampla defesa aos administrados afetados pela anulação ou revogação do ato, como previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.
9. Nota-se que a motivação para a supressão do adicional de insalubridade recebido pela recorrida foi baseada na decisão proferida pelo TCDF e não decorreu da eliminação dos riscos ambientais nem de uma mudança na lotação ou nas atividades da servidora, como prevê o artigo 11, parágrafo único, do Decreto n. 32.547/2010, que regulamenta a concessão do adicional de insalubridade.
10. Nesse contexto, considera-se indevida a supressão do adicional de insalubridade ocorrida a partir do mês de dezembro/2015, ante a interpretação errônea quanto ao conteúdo de decisão feita pela Administração, devendo ser reconhecido o direito da recorrida ao recebimento dos valores retroativos, já que não houve qualquer alteração de status funcional apto a autorizar a supressão do pagamento da verba devida.
11. Por fim, não procede a alegação do recorrente de que o adicional de insalubridade é devido apenas a partir da emissão do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho. No específico caso em análise, a demanda não envolve a concessão inicial do benefício, mas sim a supressão indevida da vantagem pecuniária, sem qualquer alteração nas condições fáticas. Assim, é devida a correção financeira retroativa, devendo ser mantida a sentença recorrida. Precedente: Acórdão 1419645, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/4/2022.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LV; Lei n. 20.910/32, art. 4o, Decreto 32.547/2010, art. 11, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1419645, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28/4/2022.